Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-74.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008654-74.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILTON INACIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.041.221-75 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Homologação do pedido de desistência e consequente extinção da demanda anterior, descaracteriza a litispendência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MILTON INACIO DE SOUZA JUNIOR, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, reconheceu ocorrência de litispendência com ação de nº
1001206.50.2017.811.0003
, extinguiu o feito nos termos do art. 485, V, §3º, do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, §8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa por litigância de má fé, fundamentado no art. 81, do CPC.

O apelante alega inocorrência de litispendência da presente ação com o feito de n
º
1001206.50.2017.811.0003. Aduz inexistência de litigância de má fé.

Requer a reforma da sentença singular para reconhecer a inocorrência de litispendência, afastamento da multa por litigância de má fé, com o retorno dos autos ao juízo de piso para o regular processamento do feito e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 56526584).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 12/02/2017
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2017.50785 – DELPOL CISC – Rondonópolis/MT (Num. 56526964 – pág. 02/04). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 56526962; Num. 56526963).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega inocorrência de litispendência com a ação de n
º
1001206.50.2017.811.0003, ao argumento de que seu pedido de desistência do referido feito foi homologado pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

O CPC, em seu art. 337, parágrafos primeiro, segundo e terceiro, sobre a litispendência, estabelece:

Art. 337
. (...)

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

A litispendência se estabelece quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que possua mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido.

Ressai dos autos que o apelante ajuizou a primeira ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT (processo nº 1001206.50.2017.811.0003) em 23/02/2017, conforme consulta ao Site do TJMT.

A presente ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT (processo nº. 1008654-74.2017.8.11.0003) foi distribuída à 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT em 27/10/2017, com as mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido (Num. 56526960 – pág. 01).

A seguradora requerida, em sede de contestação então, alegou existência de litispendência. Em obediência à determinação do juízo singular de manifestar-se, o patrono do autor informou a desistência da ação anterior, de nº 1001206.50.2017.811.0003 (Num. 56526993 – pág. 01).

O juízo de piso intimou o autor para que juntasse aos autos, cópia da sentença homologatória de desistência proferida no feito de nº 1001206.50.2017.811.0003 (56526996 – pág. 01). A sentença homologatória de desistência do feito foi juntada aos autos (Num. 56526553). Intimada a seguradora requerida, deixou de manifestar-se (Num. 56526556 – pág. 01).

Sobreveio a sentença singular, que considerou a impossibilidade da segunda demanda ajuizada prosseguir em seu regular processamento, caracterizada litispendência, impondo-se a decretação de sua extinção (Num. 56526559 – pág. 04).

A homologação da desistência da primeira ação ocorreu antes da sentença que reconheceu litispendência. Mesmo que de fato, seja vedado à parte, ajuizamento de segunda lide quando ainda em trâmite uma primeira, idêntica, em razão do fato da sua extinção, se torna razoável a admissão do prosseguimento da segunda.

Saliente-se que o objetivo do instituto da litispendência é evitar que duas ações idênticas tramitem concomitantemente, o que poderia gerar desfechos conflitantes diante de uma mesma situação. Ainda que o autor não pudesse ajuizar demanda idêntica à anterior, sem que antes o primeiro processo estivesse encerrado, verifica-se que no curso da segunda ação foi comprovada a extinção da primeira. No caso em tela, extinta a primeira ação, deixa de existir risco de decisões diversas. Assim,
com observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade e economia processuais, reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, é a medida que se impõe.

Este e. Tribunal já decidiu que em face
da homologação do pedido de desistência e consequente extinção da demanda anterior, a litispendência é inocorrente (TJMT N.U 0001955-97.2015.8.11.0086).

Diante do exposto, anulo a sentença de extinção sem resolução do mérito. Não reconheço litispendência. Determino o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021